Tribunal: TJDFT
Processo: 0722633-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BANCO BRADESCO S/A da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0026371-98.2015.8.07.0003) ajuizada em desfavor de RAIANE KERCIA ARAUJO NUNES – ME e de RAIANE KERCIA ARAUJO NUNES, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelos sistemas do Juízo. Em suas razões recursais (ID 37129425), o agravante/exequente alega, em síntese, a possibilidade de renovação da pesquisa de bens, aos argumentos da celeridade, da efetividade da prestação jurisdicional e da cooperação, bem como de que ainda não foi realizada a pesquisa pelo SISBAJUD. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, o seu conhecimento e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo ao ID 37129428. Indeferi a liminar postulada, conforme decisão de ID 37141708. O BANCO BRADESCO S/A (agravante/exequente), na petição de ID 37141708, informa que o juízo a quo, no processo de origem, expediu edital para citação das partes executadas/agravadas, razão pela qual postula pela remessa dos autos à Defensoria Pública, na qualidade de Curadoria Especial, para oferta de contrarrazões. Na petição de ID 40628338, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS NPL II aduz que o BANCO BRADESCO S/A (agravante/exequente), por meio de instrumento de cessão de crédito, lhe cedeu todos os direitos e obrigações derivadas do contrato objeto desta ação, razão pela qual requer a substituição processual do polo ativo deste processo. É o relatório do necessário, por ora. Pois bem. Antes da apreciação do pedido, à luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE O AGRAVANTE/EXEQUENTE BANCO BRADESCO S/A para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da petição de ID 40628338 e requeira o que entender de direito. Cumpra-se. Publique-se.